Tribunal: TJSP
Processo: 2080093-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 20.640,00. Insurgência do recorrente. Inadmissibilidade. Avaliação de veleiro. Perícia que demanda conhecimentos específicos. Discriminado o trabalho a ser realizado pelo perito, bem como as horas necessárias para a finalização dos trabalhos, de rigor a manutenção do valor dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 20.640,00. Insurgência do recorrente. Inadmissibilidade. Avaliação de veleiro. Perícia que demanda conhecimentos específicos. Discriminado o trabalho a ser realizado pelo perito, bem como as horas necessárias para a finalização dos trabalhos, de rigor a manutenção do valor dos honorários, que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Agravo não provido.